Tribunal: TJSP
Processo: 2183693-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de execução de título extrajudicial julgada extinta, em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente– Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Alegação extemporânea de excesso de execução – Ocorrência – Matéria questionada pela executada que não foi objeto de discussão anterior – Adequação dos cálculos aos parâmetros fixados

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de execução de título extrajudicial julgada extinta, em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente– Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Alegação extemporânea de excesso de execução – Ocorrência – Matéria questionada pela executada que não foi objeto de discussão anterior – Adequação dos cálculos aos parâmetros fixados que é matéria de ordem pública – Ausência de preclusão:

– Ao se verificar que os cálculos apresentados pelo exequente não obedecem aos parâmetros legais, é de rigor o acolhimento da impugnação para se determinar que sejam refeitos – Cômputo dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios arbitrados, desde a citação na demanda executiva- Inadmissibilidade- Termo inicial na data do trânsito em julgado.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
Registro: 2020.0000762214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183693-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado CIONI, DEPIERI & MANGLIALARDO ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
-- voto n. 20.889 --
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Cioni, Depieri & Mangialardo Advogados Associados
Comarca: São Paulo- Foro Central 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Valdir da Silva Queiroz Junior
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de execução de título extrajudicial julgada extinta, em
virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente Condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios Alegação extemporânea de excesso de execução
Ocorrência Matéria questionada pela executada que não foi
objeto de discussão anterior
Adequação dos cálculos aos
parâmetros fixados que é matéria de ordem pública Ausência de
preclusão:
Ao se verificar que os cálculos apresentados pelo exequente não
obedecem aos parâmetros legais, é de rigor o acolhimento da
impugnação para se determinar que sejam refeitos Cômputo dos
juros moratórios sobre os honorários advocatícios arbitrados,
desde a citação na demanda executiva- Inadmissibilidade- Termo
inicial na data do trânsito em julgado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto da respeitável decisão a fls. 172 dos autos de origem que, no
incidente de cumprimento de sentença, movido por Cioni, Depieri &
Mangialardo Advogados Associados contra Itaú Unibanco S/A, não
conheceu da arguição de excesso de execução, por se tratar de “matéria
preclusa, sem prova de erro evidente”, condicionando o levantamento dos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
valores depositados nos autos ao decurso do prazo para interposição de
recurso.
Alega o agravante a impossibilidade de
reconhecimento de preclusão acerca da questão, uma vez constituir
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Sustenta que, em se tratando de honorários
sucumbenciais, os juros de mora devem incidir a partir da data do
trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo o agravado incorrido em
erro ao computá-los desde a citação, em desconformidade com a previsão
legal.
Afirma que elaborou os cálculos de acordo
com os critérios corretos, isto é, aplicação dos juros de mora de 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
9/10), tendo sido recebido com atribuição de efeito suspensivo (fls. 12).
O agravado apresentou resposta a fls. 17/28,
sustentando a necessidade de manutenção da decisão guerreada por seus
próprios fundamentos.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença relativo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
aos honorários advocatícios fixados na sentença que acolheu a prescrição
intercorrente nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida
pelo agravante contra ALENCAR E IRMÃOS LTDA. E OUTROS.
A
sentença
transitou
em
julgado
em
02/05/2019 (fls. 14 dos autos de origem), ensejando a instauração do
respectivo incidente de cumprimento de sentença em 15/7/2019,
apresentando o exequente, na ocasião, memória de cálculo que havia
resultado no valor de R$ 210.640,63, correspondente aos honorários
advocatícios fixados na r. sentença (10% do valor atualizado da causa),
com incidência de juros legais de mora, desde a citação naqueles autos
(05/12/1986).
O MM. Juiz a quo determinou a intimação da
executada para o pagamento, sob pena de multa de 10%, nos termos do
artigo 523 do Código de Processo Civil, quedando-se inerte (cf. certidão de
fls. 19 dos autos de origem).
Assim, postulou o agravado a penhora de
ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, o que restou
inteiramente frutífero (fls. 101/117 dos autos de origem).
Decorrido o prazo para impugnação, nos
termos do art. 854, § 2o, do Código de Processo Civil, foi determinada a
expedição de mandado de levantamento em benefício do agravado (fls.
130).
Sobreveio, então, pedido de reconsideração
pelo agravante, que sustenta excesso no cômputo dos juros, que,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
equivocamente, incidem desde a data da citação nos autos da demanda
executiva, quando o correto seria a data do trânsito em julgado da
sentença que os fixou.
Contudo, deixou o MM. Juiz de apreciar a
matéria, ao fundamento de preclusão.
Dessa r. decisão, foi interposto o presente
recurso de agravo de instrumento, recebido com atribuição de efeito
suspensivo.
II. O agravo de instrumento comporta
provimento, ante a visível inadequação dos cálculos apresentados aos
parâmetros fixados em lei, não havendo se falar em preclusão.
A adequação dos cálculos apresentados pelo
exequente aos critérios legais é questão de ordem pública, cognoscível em
qualquer tempo e grau de jurisdição, sob pena de enriquecimento indevido
do credor, expressamente vedado pela ordem jurídica pátria.
Nesse sentido, conforme já decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça: “os juros de mora são consectários legais da
condenação principal e possuem natureza eminentemente processual. [...].
Consoante já decidido por esta Corte, [os consectários legais integram] o
pedido de forma implícita, justamente por serem matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício” (EDcl nos EDcl no AG 1074207/ RS, Rel. Ministra
Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe
04/09/2013).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
No caso concreto, os honorários advocatícios
foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na decisão que
acolheu a arguição de prescrição intercorrente e extinguiu a demanda
executiva movida pelo agravante.
Tal decisão transitou em julgado em 2 de
maio de 2019 (cf. certidão de fls. 14 dos autos de origem).
Contudo, pretende o agravado o cômputo dos
juros moratórios, desde a data da citação nos autos da execução de título
extrajudicial, ocorrida em 05/12/1986, em nítido descompasso com o
quanto preconizado pelo art. 85, § 16, do diploma processual civil.
Sobre essa questão, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça que, quando fixados em percentual, os juros de mora
sobre os honorários advocatícios incidirão “a partir do trânsito em julgado
da decisão que os fixou” (STJ, REsp 771.029/MG, 2a T, j. 27.10.2009, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Dje 09.11.2009), momento em se tornam
exigíveis e, portanto, hábeis a ensejar a mora da parte contrária.
Apenas a correção monetária, enquanto
recomposição do capital, encontra cabimento desde o ajuizamento da
demanda, nos termos da Súmula 14 do STJ1, nada havendo a reparar
neste sentido.
Portanto, manifestamente incorreto o valor do
débito apresentado pelo agravado perante o juízo “a quo”, sendo de rigor o
acolhimento do recurso para se determinar que o agravado proceda à
1 Súmula 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor
da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183693-55.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20889
realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros ora fixados.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para determinar que o exequente elabore
os cálculos do valor atualizado do débito de acordo com os parâmetros já
fixados, nos termos deste acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --